Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAQUELINE PORTILHO QUEIROZ, em face a acórdão desta 3a Turma Cível, o qual deu provimento aos recursos de apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Nas razões recursais, a agravante revisitou os fundamentos do recurso de apelação, no sentido de que houve falha na prestação de serviço dos agravados. Preparo recolhido (ID 56668899). Instada a se manifestar quanto a eventual inadequação do recurso, a agravante não se manifestou. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face a acórdão prolatado por esta 3a Turma Cível, cuja ementa transcreve-se: “APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.012, INC. V, CPC. INDEFERIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. BANCO. INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NO CELULAR E REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA TESTE. FRAUDE. CDC. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Em regra, às apelações cíveis são conferidos os efeitos devolutivo e suspensivo, salvo as exceções previstas no § 1o e incisos do artigo 1.012 do CPC, e em algumas hipóteses previstas em lei, em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. Amoldando-se o caso dos autos a uma das exceções, nada há a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. 2. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. O parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25 do CDC são claros em atribuir a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrerem para os prejuízos suportados pelo consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. As movimentações financeiras se deram apenas por colaboração da correntista, que obedeceu aos comandos dos golpistas e instalou um aplicativo (Anydesk) que permitiu o acesso remoto ao seu aparelho celular. Os dados de segurança intransferíveis foram disponibilizados exclusivamente pela correntista, apesar de ser advertida pela instituição financeira, o que afasta seu dever de reparar os prejuízos. 4. Constatada a falta de nexo de causalidade, mas a culpa exclusiva da correntista e a ausência de defeito na prestação dos serviços, aplica-se a excludente do artigo 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor. 5. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.” O agravo de instrumento é reservado às hipóteses de decisões interlocutórias, conforme previsto no art. 1.015, da lei adjetiva: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:” Para a aplicação da fungibilidade recursal exige-se que o recurso em questão tenha sido interposto no prazo daquele efetivamente cabível, atenda aos pressupostos formais e que haja dúvida razoável acerca de qual o instrumento processual adequado para se atacar a decisão judicial. Nesse sentido o entendimento deste colegiado: “PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. JUÍZO DE ADMISSIBILDADE NEGATIVO. DECISÃO COLEGIADA TRADUZIDA EM ACÓRDÃO. SUSCITANTE. INCONFORMISMO EM FACE DA NEGATIVA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. AVIAMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. RECURSO INADEQUADO (CPC, ART. 1.021). CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIADDE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O RECURSO CABÍVEL. ERRO INESCUSÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O agravo interno consubstancia o instrumento apropriado para içar ao exame colegiado as decisões singulares do relator, não traduzindo recurso para devolução a reexame de decisório retratado em acórdão, pois o julgado colegiado, na conformidade do devido processo legal, desafia apenas embargos de declaração ou recursos endereçados aos tribunais superiores (CPC, art. 1.021). 2. Consubstancia erro inescusável a interposição de agravo interno em face de julgado colegiado traduzido em acórdão que não admitira a instauração de incidente de resolução de demanda repetitiva, restando obstado seu recebimento como se retratasse o recurso adequado à espécie, pois, como cediço, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal tem como pressupostos a inexistência de erro grosseiro e a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso efetivamente cabível para devolução a reexame do decisório impugnado, a par de o órgão ao qual endereçado ostentar competência para resolver o recurso cabível (CPC, art. 1.021). 3. Agravo interno não conhecido. Unânime.” (Acórdão 1134574, 20180020055548UNJ, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/10/2018, publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: 506/509) No caso, a interposição de agravo de instrumento em face de acórdão caracteriza erro grosseiro e que, por si, obsta o conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411